Tribunal: STF
Processo: Rcl 77737
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66, 
E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 
E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Associação Religiosa Editora Mundo Cristão, em 27.3.2025, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1001786-84.2023.5.02.0710, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “DA NULIDADE DO CONTRATO HAVIDO ENTRE AS PESSOAS JURÍDICAS E O RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO.



    (...)



    Como no caso dos autos houve o reconhecimento da prestação pessoal de serviços pelo reclamante - mesmo que através da empresa ao qual era sócio (fl. 617), em todo o período em que o vínculo foi reconhecido (em defesa, não houve impugnação e limitação específica ao período trabalhado), cabia à reclamada a comprovação dos fatos obstativos à formação do vínculo empregatício, na forma dos artigos 818 da CLT e 373, II, do Novo CPC. Contudo, desse ônus não se desincumbiu. 



    Em audiência de instrução, foi ouvido o demandante e três testemunhas, assim sendo esclarecido (fls. 931/938): (...)



    A princípio, cumpre esclarecer que a própria testemunha da ré confirma a ‘pejotização’ na recontratação dos funcionários pela empresa.



    Aduziu a referida testemunha que o ‘depoente também tinha contrato de prestação de serviços com a reclamada; quando o reclamante a convidou para trabalhar na reclamada em 2011 foi para ser registrada, CLT, como sua assistente; foi registrada de 2011 a 2017, pois em 2017 a convite do reclamante, a depoente virou PJ, pois sua função e sua disponibilidade não iriam ser alteradas; a vantagem de virar PJ para a depoente foi ter mais liberdade de horário, pois morava longe e tinha mais liberdade para as ausências; antes de virar PJ a depoente já gozava dessa liberdade porque a reclamada tinha política de zelar pelo colaborador, mas a depoente tinha compromissos da lei trabalhista’,o que confirma o modo de operação executado pela ré, na prática de mascarar a real relação empregatícia. 



    A recontratação pela ré, através da pessoa jurídica, de seus empregados, sem alteração das atividades desempenhas por eles, comprova a desconsideração da parte de que referida relação tem por base a verdade real e não aquilo formalizado em documentos. 



    De qualquer forma, de pórtico, é relevante destacar ser incontroverso o preenchimento dos requisitos: prestação de trabalho por pessoa física, onerosidade e habitualidade. O cerne da questão reside no fato do trabalho ter sido exercido com pessoalidade e subordinação. 



    No que tange ao requisito da pessoalidade, este também restou comprovado, pois era o próprio reclamante quem realizava os serviços para a empresa, pouco importando se na sociedade ao qual fazia parte possuía outros sócios. 



    Melhor sorte não se reserva à demandada, também, no quesito subordinação, pois as testemunhas são uníssonas em confirmar que o demandante estava subordinado ao sr. Renato, diretor de operações, empregado da reclamada. 



    Por fim, inócua a juntada de documentos que afirmem a contratação de pessoa jurídica da qual o demandante seja sócio ou empresário individual. O princípio da verdade real é norte na justiça especializada, sobrepondo-se a documentos que se distanciam da realidade. 



    Por fim, comprovado pela testemunha da ré que o demandante tirava férias, bem como, conforme disposto pela r. sentença, havia emissão de nota não só para a remuneração do respectivo labor, como também para cobertura de plano de saúde (fl. 328) e pagamento de PLR (fls. 154 e 156).



    Entende-se, no caso, que ocorreu a ‘pejotização’, que consiste em exigir, para a contratação de um empregado, a constituição de uma pessoa jurídica por parte do trabalhador, no intuito de camuflar uma relação de emprego e evadir-se dos deveres e encargos trabalhistas. 



    Por consequência, afasta-se toda e qualquer fundamentação quanto ao pedido de reconhecimento de licitude de contrato civil entre as partes e/ou terceirização da atividade. 



    Face a tais argumentos, considerando o ônus da prova e as provas produzidas nos autos, só resta a manutenção da sentença no ponto que reconheceu o vínculo empregatício entre o autor e a reclamada, de 01.11.2011 a 09.10.2023, na função de ‘gerente de vendas’, com remuneração no valor de R$ 16.000,00, conforme as notas fiscais, sendo devida a anotação da CTPS do reclamante” 
(fls. 6-10, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos pela reclamante foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. A reclamante afirma que, “ao analisar o caso em tela, os acórdãos proferidos pelo E. TRT 2ª Região, objeto de recurso ao TST, desconsideraram o modelo de negócios da Mundo Cristão, invalidando o contrato de prestação de serviços firmado à época com o Beneficiário” (fl. 5).



    Sustenta que “os v. acórdãos recorridos expressamente rechaçaram a legalidade da terceirização de atividade-fim no caso concreto, tendo afastado o posicionamento adotado pelo STF sobre a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização de atividade-fim ou meio, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos, a fim de se privilegiar a livre iniciativa e a livre concorrência, de modo que as proteções constitucionais não exigem que todo serviço remunerado configure relação de emprego, à luz do Tema 725 da Repercussão Geral e da ADPF nº 324” (fl. 5).



    Realça que “a Mundo Cristão demonstrou que o Beneficiário negociou e concordou com os termos do contrato de prestação de serviço celebrado, exercendo suas atividades com ampla autonomia, sem qualquer traço de subordinação. Todas as decisões da área de vendas eram tomadas pelo Beneficiário, inexistindo indícios de vínculo empregatício. Além disso, não há nos autos qualquer elemento que indique vício de consentimento na celebração do contrato” (fl. 7).



    Requer o deferimento de medida liminar para “suspensão da reclamação trabalhista originária (Processo nº 1001786-84.2023.5.02.0710) até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional” (fl. 29).



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, com a consequente cassação do v. acórdão reclamado, diante da violação às teses vinculantes firmadas pelo E. STF nos seguintes precedentes: ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF e nº 66/DF, da ADI 
nº 5625/DF e nº 3961/DF e do RE nº 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral)” (fl. 29).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao decidir pelo vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em relação ao alegado descumprimento, na espécie, do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região que, contra o acórdão reclamado, a reclamante interpôs recurso de revista, pendente de decisão de admissibilidade até a presente data.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não poder ser ela utilizada como sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E 
DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento 
das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização 
contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou 
das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. A autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício entre reclamante e o beneficiário, por considerar inválido o contrato celebrado entre eles por intermédio da pessoa jurídica do beneficiário.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora